Tribunal: CARF
Processo: 10880.939654/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.939654/2009-67
ACÓRDÃO
1402-007.144 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA LIGNA DE INVESTIMENTOS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório alegado, descabe o provimento do recurso
voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório em litígio e não
homologando as compensações intentadas.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Souza Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.144 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939654/2009-67
2
RELATÓRIO
Trata-se de analisar recurso voluntário interposto pela contribuinte acima
identificada em face de decisão exarada pela 4a Turma da DRJ/REC, sessão de 24 de julho de 2015
(fls. 120/127 – numeração digital) que deu parcial provimento à manifestação de inconformidade
apresentada (fls. 66/70), com reconhecimento de parte do direito creditório pleiteado e
indeferimento do que entendeu não comprovado.
O Despacho Decisório original tem a seguinte conformação (fls. 3):

E os Anexos (fls. 4/6), apontam:

Como matéria de fato, os autos apontam para a tentativa da recorrente de,
mediante Declarações de Compensação (Dcomps) encartadas (fls. 10/65), compensar débitos
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.144 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939654/2009-67
3
diversos com suposto crédito de saldo negativo de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) apurado no ano-calendário 2002 no montante de R$ 963.577,78, conforme abaixo:

Consoante análise realizada pela Autoridade Tributária em 11/05/2009 (DD já
transcrito) foi, i) reconhecido parcialmente o direito creditório, no valor de R$ 857.311,97, e, por
conseguinte homologadas as compensações declaradas nas Dcomps relacionadas nos itens 1 a 21
acima; ii) homologada parcialmente a compensação declarada na Dcomp – item 22 -; e iii) não
homologadas as compensações declaradas nas Dcomps dos demais itens (23 a 27).
A fundamentação da decisão alerta ter a contribuinte declarado que o crédito
pretendido era composto por retenções na fonte no montante de R$ 1.024.639,02, as quais foram
integralmente validadas em procedimento de auditoria junto às Declarações de Imposto de Renda
Retido na Fonte (Dirfs).
Na sequência, uma vez que o IRPJ devido declarado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) foi de R$ 167.327,05, a autoridade fiscal
determinou o saldo negativo a partir da dedução do IRRF declarado na Dcomp, obtendo um
crédito de R$ 857.311,97 (= R$ 167.327,05 – R$ 1.024.639,02).
Inconformada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade (fls.
66/70), acrescida de documentos (fls. 71/111) procurando demonstrar a correção de seu
procedimento:

Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.144 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939654/2009-67
4

Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.144 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939654/2009-67
5
Submetida a MI à apreciação da DRJ/REC, a sua 4a Turma, em sessão de
24/07/2015 proferiu decisão unânime dando parcial provimento à peça recursal, conforme vem
resumido no fecho do voto condutor (fls. 127):

Decisão assim ementada:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
Ementa: ESTIMATIVA. COMPENSAÇÃO CONTÁBIL. NECESSIDADE DOS
REGISTROS CONTÁBEIS PARA COMPROVAÇÃO.
A simples informação de compensação em DCTF não é suficiente para
comprovar a existência do crédito, bem assim que esta ocorreu
efetivamente. Os valores constantes de declarações devem estar alicerçados
obrigatoriamente por registros contábeis.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DO IRRF.
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO E DA TRIBUTAÇÃO DO RENDIMENTO.
Comprovado o montante de IRRF deduzido no ajuste anual e a inclusão do
rendimento correspondente na base de cálculo do imposto, é devido validar
o saldo negativo decorrente.
DCOMP. ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.144 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939654/2009-67
6
Devida a retificação de ofício da Dcomp quando comprovada a ocorrência
de erro de fato em seu preenchimento.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Novamente insatisfeita, a recorrente interpôs recurso voluntário (fls. 147/154),
com encarte de documentos (fls.156/236) com os quais buscou a validação integral de seu pedido.

É relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.144 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939654/2009-67
7

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
O recurso voluntário é tempestivo (ciência da decisão recorrida em 17/09/2015
– fls. 144, protocolização da peça recursal em 16/10/2015 – fls. 147), a representação processual
da recorrente está corretamente formalizada (fls. 72/77 e 155) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
No mérito, resta definir se a recorrente teria direito ao valor ainda
remanescente em discussão neste estágio e que exige a comprovação da existência de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário/2001 utilizado para quitar o valor da estimativa devida relativa
ao mês de abril de 2002 no montante de R$ 101.026,91 e que compôs o pedido formulado nestes
autos.
Para negar o deferimento do referido montante, a decisão de 1o Piso assentou
(fls. 124/127), sendo todos os destaques aqui acrescidos:
“12. Passo, então, a analisar os componentes do crédito pretendido,
tomando por base as informações constantes da DIPJ original (no 0857061)
transmitida em 27/06/2003, portanto, tempestivamente.
13. Consoante Ficha 12 A da referida declaração, a apuração do saldo
credor foi realizada da seguinte forma:
(...)
14. Adicionalmente, conforme Ficha 11 da DIPJ (às fls. 107 a 110), o
contribuinte apurou imposto devido mensal com base em
balanço/balancete de suspensão/redução nos seguintes meses:
(...)
14.2. abril, no montante de R$ 129.318,75 (já abatido o imposto devido no
período anterior), deduzindo deste o valor de R$ 28.291,84 a título de
IRRF, restando um saldo a pagar de R$ 101.026,91.
15. O saldo a pagar de abril foi confessado na DCTF retificadora entregue
em 27/01/2003, tendo sido informado que esse valor foi liquidado por
intermédio de compensação contábil (sem processo), conforme cópia
trazida aos autos pelo contribuinte à fl. 111.
16. Na composição do valor deduzido no ajuste anual a título de imposto
estimado pago, o contribuinte incluiu, acertadamente, a somatória do
IRRF deduzido em cada mês e do saldo a pagar apurado em abril,
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.144 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939654/2009-67
8
supostamente liquidado por compensação contábil: R$ 40.881,67 +
28.291,84 + R$ 101.026,91 = R$ 170.200,42 (há uma diferença de R$ 0,01
do declarado na Ficha 12 A.
17. Para validar as parcelas relativas à estimativa e ao IRRF deduzidos no
ajuste anual e, por conseguinte, identificar o montante correto do saldo
negativo, torna-se necessário verificar, separadamente, (i) se o saldo a
pagar de abril foi efetivamente liquidado por compensação, e (ii) se a
somatória do IRRF deduzido mensalmente (que integrou a linha do imposto
estimado na Ficha 12 A) com o IRRF deduzido no ajuste (cujo valor equivale
ao total retido menos o deduzido mês a mês) se iguala ao montante total
de imposto retido durante o ano comprovado documentalmente.
18. Quanto à parcela a pagar de estimava apurada em abril de 2002, R$
101.026,91, consoante já mencionado acima, o contribuinte informou em
DCTF que este débito foi liquidado por compensação "sem processo", ou
seja, contabilmente, na forma prevista na IN SRF no 21, de 1997.
19. É pertinente esclarecer que o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
possibilitou a compensação de créditos do sujeito passivo com débitos
tributários relativos a quaisquer tributos sob a administração da Receita
Federal. Para operacionalizar tal disposição foi expedida a IN SRF no 21, de
1997, que estabeleceu a necessidade de formalização de pedido a ser
submetido à análise da Receita Federal, exceção feita à compensação
efetuada entre tributos de mesma espécie (caso presente), a qual poderia
ser realizada pelo próprio contribuinte independentemente de autorização
da repartição fiscal, consoante art. 14 a seguir transcrito:
(...)
20. Todavia, a dispensa de autorização da Receita Federal, não afastou a
necessidade de o contribuinte manter em boa guarda seus registros
contábeis e documentos comprobatórios da existência de saldo suficiente
do crédito na data da compensação, ou seja, que o mesmo não fora
anteriormente utilizado em outras compensações, bem assim de que a
compensação foi efetivamente realizada. A obrigatoriedade da manutenção
da escrituração com observância das disposições legais e com registro de
todas as operações do contribuinte está contida nos art. 251, caput e
parágrafo único, e 264 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99)
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999:
(...)
21. A simples informação de compensação em DCTF não é suficiente para
comprovar a existência do crédito, bem assim que esta ocorreu
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.144 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939654/2009-67
9
efetivamente. Os valores constantes de declarações devem estar
alicerçados obrigatoriamente por registros contábeis.
22. Na espécie, o contribuinte não carreou aos autos a escrituração contábil
passível de comprovar a existência do crédito na data da alegada
compensação, bem assim a sua efetividade. Resta considerar, pois, que não
restou comprovada a compensação da estimativa, o que impede a
validação de sua dedução no ajuste anual para fins de determinação do
saldo negativo.
(...)
26. Assim, ante o exposto, concluo pela confirmação integral do montante
de IRRF deduzido no ajuste anual diretamente (R$ 960.704,42) e
indiretamente na composição da estimativa paga (R$ 69.173,51), no valor
de R$ 1.029.877,93, conforme DIPJ, porém não valido a dedução da
parcela referente à estimativa que teria sido liquidada por compensação
(R$ 101.026,91). Devida a retificação de ofício da Dcomp originária por erro
de fato em seu preenchimento, especificamente na composição do crédito
pretendido, para fins de considerar o montante de IRRF considerado na
DIPJ no ajuste anual”.
Resumindo, a Turma de origem não validou o valor de R$ 101.026,91, estimativa
devida de abril/2002 e que teria sido liquidada via compensação com saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2000 que a recorrente alegou possuir.
Pois bem, reportassem-se os autos a períodos mais recentes e bastaria a
aplicação da Súmula 177, deste Tribunal Administrativo Tributário Federal (“Estimativas
compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação”), para solucionar o litígio,
porém os fatos referem-se aos anos-calendário de 2000, 2001 e 2002, portanto quando os
pedidos de restituição/compensação eram formulados “em papel” e implementados diretamente
na escrituração das empresas (esse, inclusive, um dos motivos do não chancelamento do pedido
pela decisão de 1o Piso), valendo a reprodução novamente de parte do voto condutor para
melhor fixação (Ac. DRJ – fls. 125/126):
“19. É pertinente esclarecer que o art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, possibilitou a compensação de créditos do sujeito
passivo com débitos tributários relativos a quaisquer tributos
sob a administração da Receita Federal. Para operacionalizar
tal disposição foi expedida a IN SRF no 21, de 1997, que
estabeleceu a necessidade de formalização de pedido a ser
submetido à análise da Receita Federal, exceção feita à
compensação efetuada entre tributos de mesma espécie
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.144 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939654/2009-67
10
(caso presente), a qual poderia ser realizada pelo próprio
contribuinte
independentemente
de
autorização
da
repartição fiscal, consoante art. 14 a seguir transcrito:
(...)
20. Todavia, a dispensa de autorização da Receita Federal,
não afastou a necessidade de o contribuinte manter em boa
guarda
seus
registros
contábeis
e
documentos
comprobatórios da existência de saldo suficiente do crédito
na data da compensação, ou seja, que o mesmo não fora
anteriormente utilizado em outras compensações, bem
assim de que a compensação foi efetivamente realizada. A
obrigatoriedade da manutenção da escrituração com
observância das disposições legais e com registro de todas as
operações do contribuinte está contida nos art. 251, caput e
parágrafo único, e 264 do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/99) aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999:
(...)
21.A simples informação de compensação em DCTF não é
suficiente para comprovar a existência do crédito, bem assim
que esta ocorreu efetivamente. Os valores constantes de
declarações devem estar alicerçados obrigatoriamente por
registros contábeis.
22. Na espécie, o contribuinte não carreou aos autos a
escrituração contábil passível de comprovar a existência do
crédito na data da alegada compensação, bem assim a sua
efetividade. Resta considerar, pois, que não restou
comprovada a compensação da estimativa, o que impede a
validação de sua dedução no ajuste anual para fins de
determinação do saldo negativo”.
Pois bem, buscando demonstrar a correção de seu procedimento e validar o
pedido, a recorrente informou (fls.111), a compensação do valor da estimativa mensal de abril de
2002 com saldo negativo de IRPJ de 2000.
Veja-se:
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.144 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939654/2009-67
11

Todavia, como alertado pela decisão a quo, somente a informação em DCTF não
atende aos preceitos normativos, sendo necessária a comprovação do crédito que a contribuinte
alegou possuir para implementar a referida compensação, crédito, repita-se, originário de SALDO
NEGATIVO DE IRPJ – ANO-CALENDÁRIO 2000, conforme estampado na reprodução acima.
Pois bem, com seu RV (fls. 147/154), a recorrente encartou documentos (fls.
156/236) com os quais buscou justamente trazer esta comprovação.
Analiso-os.
Aduz a recorrente (RV – fls. 152/154):
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.144 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939654/2009-67
12

Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.144 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939654/2009-67
13

Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.144 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939654/2009-67
14

Muito bem.
Analisei detidamente os documentos acostados aos autos e que trazem apenas
“parte” do Processo no 13804.002994/2001-84 (processo “mãe” – principal) e que comportaria a
apuração do saldo negativo do IRPJ/AC/2000 e as compensações vinculadas a este possível direito
creditório.
Também analisei no e-processo todos os PA correlacionados com o referido
processo principal, quais sejam:

Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.144 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939654/2009-67
15
Igualmente detive-me no Despacho Decisório acima citado para melhor
compreender todas as nuances que envolveram o procedimento, lembrando que os pedidos de
restituição/compensação foram todos protocolizados “em papel”.
De plano já ressalto a dificuldade nas pesquisas dos processos apensos, alguns
deles contendo apenas algumas páginas e outro (no 13804.002012/2003-16), simplesmente
NENHUMA!!.
De qualquer modo, ainda assim foi possível concluir o que segue abaixo.
Primeiramente, que o valor definitivo do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2000 reconhecido foi de R$ 333.029,30.
Este fato é incontroverso.
Ou seja, a recorrente teria efetivamente este direito creditório, o que rebateria
a exigência aposta pela decisão a quo de que o contribuinte não teria comprovado, por sua
escrituração contábil, “a existência do crédito na data da alegada compensação, bem assim asua
efetividade”.
De fato, esta comprovação pelos registros contábeis não houve, porém, como
a Autoridade Fiscal, mediante o Despacho Decisório acima citado confirmou, ainda que
parcialmente, o SN, há que se chancelar tal montante.
Porém, juntamente com o pedido de reconhecimento do crédito no PA no
13804.002994/2001-84, a recorrente acostou declarações de compensação e requereu suas
respectivas homologações.
Mais ainda, listou (fls. 166/167), TODOS os pedidos de compensação
vinculados ao direito creditório advindo do SN IRPJ AC/2000. Veja-se:

Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.144 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939654/2009-67
16

Ora, a soma destes valores atinge R$ 425.762,83 e ultrapassa, em muito, o
direito creditório reconhecido, referente ao SN IRPJ AC/2000, no montante de R$ 333.029,30.
Consequentemente, impossível entender, de plano, que a estimativa mensal de
abril/2002, no valor de R$ 101.026,90 (montante aqui em discussão), estaria contemplada dentre
as compensações declaradas, o que permitiria sua validação.
Em outro dizer, tal valor poderia estar dentro do Saldo Negativo apurado, mas
para isso imprescindível haja comprovação, justamente pelo fato de o montante apontado pela
própria contribuinte superar o direito creditório reconhecido.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.144 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939654/2009-67
17
Nesse ponto, impende destacar que os documentos encartados (e mesmo os
PA pesquisados no e-processo) não permitem esta certeza.
Explico, pela documentação acostada, não há como confirmar QUAIS valores
presentes no PA no 13804.002994/2001-84 a Autoridade Fiscal chancelou.
Menos ainda, exceto em casos pontuais, como se verá abaixo, confirmar os
débitos listados pela recorrente que teriam sido liquidados com utilização do Saldo Negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2000.
Veja-se a decisão presente no referido processo:

É evidente ser impossível conferir a que documentos se referem a numeração
citada na decisão, posto que tal referência diz respeito ao Processo no 13804.002994/2001-84 e
não a ESTES autos, agora em julgamento. Demais disso, como dito atrás, o e-processo só traz
parte do referido PA.
E, lamentavelmente, referidas páginas (fls.) não fazem parte do rol
disponibilizado.
De outro lado, a compulsação dos processos apensados permitiu confirmar
ALGUMAS compensações homologadas, com utilização do SN IRPJ AC 2000 (R$ 333.029,30), como
abaixo demonstrado.
a) No PA apenso no 11610.000698/2003-52 – homologação do valor de R$ 37.905,32.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.144 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939654/2009-67
18
b) No PA apenso no 13804.001322/2003-13 – homologação dos valores de R$ 47.435,06 e R$
19.715,69.
c) No PA apenso no 11610.002480/2003-32 – homologação dos valores de R$ 6.143,49 e R$
9.208,26.
d) No PA apenso no 13804.001321/2003-79 – homologação do valor de R$ 5.875,14
Com isso, do direito creditório reconhecido - R$ 333.029,30 - já teria sido
utilizado o montante de R$ 126.282,96, implicando em dizer que só sobrariam R$ 206.746,34
para serem absorvidos pelas demais rubricas listadas pela recorrente (fls. 166/167), sendo
necessário lembrar que o valor relacionado pela recorrente já ultrapassa o SN chancelado (R$
425.762.83 para R$ 333.029,30).
Assim, está-se diante da seguinte estampa:
1. Direito creditório reconhecido

R$ 333.029,30
2. Compensações confirmadas

R$ 126.282,96
3. Valor disponível

R$ 206.746,34
4. Valor relacionado pela contribuinte
R$ 425.762,83
Então, a partir da informação prestada pela recorrente (fls. 166/167) e já
subtraindo o confirmado neste voto, tem-se um saldo remanescente de R$ 299.479,87 (R$
425.762,83 – R$ 126.282,96) para ser contraposto ao SN igualmente remanescente de R$
206.746,34 (R$ 333.029,30 – R$ 126.282,96), uma diferença negativa de R$ 92.733,53, o que é, no
mínimo, ilógico.
Só esta fotografia já levaria ao indeferimento do pleito aqui formulado.
Demais disso, a se entender – por princípio de lógica - que a referência
documental feita na decisão prolatada no Processo no 13804.002994/2001-84 siga a mesma
sequência de valores informados pela recorrente na listagem antes referida, tem-se que, ao
chegar no item relativo à estimativa de abril/2002, que é o importe aqui em discussão - R$
101.026,90 – não haveria saldo suficiente para absorver tal compensação.
Confira-se:
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.144 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939654/2009-67
19

Então, somando a partir do 1o item (R$ 1.100,72) e até o que antecede o valor
em debate (R$ 20.940,96), tem-se o total de R$ 161.154,13.
Como a compensação da estimativa de abril/2002 absorveria R$ 101.026,90, não
haveria saldo para isso, posto que o disponível neste momento temporal seria apenas R$
45.592,21 (R$ 206.746,34 – R$ 161.154,13), lembrando que este importe de R$ 206.746,34 é o
remanescente do Saldo Negativo de Imposto de Renda do ano-calendário/2000, após as
compensações confirmadas nos processos apensos (como exaustivamente visto neste voto).
Por todos estes motivos e o que mais consta nos autos, aliado à fragilidade das
informações que permitiriam aferir e cruzar os dados na busca da verdade material, impossível
validar o pleito da recorrente, até porque, sabidamente, só se permite compensação de débitos
com a utilização de créditos dotados de liquidez e certeza (art. 170, do CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos
e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
E valores incomprovados não possuem estes requisitos!
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.144 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939654/2009-67
20
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação,
compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido. (Acórdão no
103-23579, sessão de 18/09/2008)
Entendimento perfilado com o do STJ:

CONCLUSÃO
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.144 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939654/2009-67
21
Assim, não sendo possível aferir a regularidade do pleito da recorrente, a
decisão de 1o Piso deve ser mantida, pelo que voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório em litígio e não homologando as
compensações intentadas.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 259
DF CARF MF
Original